Tribunal: TJBA
Processo: 8041691-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041691-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEVALDO CONCEICAO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: FERNANDO TICON BATISTA REIS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL. HIPÓTESES LEGAIS NÃO COMPROVADAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto com pedido de tramitação prioritária e requerimento de providências executivas em razão da alegada inércia do juízo de origem em cumprir decisões deste Tribunal. A decisão recorrida tratou exclusivamente do pleito de tramitação preferencial.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento de argumentos não analisados na decisão agravada, especialmente quanto à omissão do juízo de primeiro grau em cumprir ordens deste Tribunal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de tramitação prioritária do processo originário.
III. Razões de decidir

O pedido relacionado às providências executivas constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de apreciação na decisão agravada, o que impede seu conhecimento em observância ao princípio da dialeticidade e à vedação de supressão de instância.
Em relação à prioridade de tramitação, não se comprovou a presença dos requisitos do art. 1.048 do CPC: a recorrente não possui 60 anos de idade nem é portadora de enfermidade grave conforme o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Ademais, o crédito exequendo não se enquadra nas hipóteses legais que conferem tramitação prioritária.
IV. Dispositivo

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8041691-66.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravantes,
JOSEVALDO CONCEIÇÃO DE JESUS e HELENICE SANTOS CONCEIÇÃO
e, como Agravado,
FERNANDO TICON BATISTA REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
PARCIALMENTE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E,
NA PARTE CONHECIDA,

NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do v
oto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA